Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (sem caráter terminativo) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado (ID.17182336) interposto pelo devedor contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não pode ser tido como excessivo, considerando a demora no cumprimento pela executada, bem como o seu potencial econômico.
II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
III. E ainda que assim não fosse, insubsistente a tese de desproporcionalidade da multa cominatória, porquanto o estabelecimento da multa (“astreintes”) pelo Juízo a quo, medida legalmente prevista (CPC, Art. 537) e hábil a conferir maior eficácia às decisões judiciais (força de coerção), mostra-se suficiente e compatível com a obrigação.
IV. No presente caso, verifica-se que o devedor, devidamente intimado, a cumprir a obrigação de fazer (promover a baixa do gravame), cujo termo final seria em 25.10.2019, pena de multa (R$ 500,00 por semana até o limite de R$ 5.000,00), a teria cumprido tão somente em 27.1o.2020. Desse modo, não há de se falar em desproporcionalidade da aplicação da multa, uma vez que o próprio recorrente, em razão de sua desídia, teria dado causa à aplicação da multa no limite imposto pelo Juízo sem qualquer majoração, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo para o cumprimento da obrigação.
V. Recurso não conhecido.